Tribunal: TJDFT
Processo: 0753164-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA PROTESTO. POSSIBILIDADE. PESQUISA INFOJUD DE DECLARAÇÕES DOI, DIMOB E DECRED. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE E EFETIVIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu: (i) a expedição de certidão para fins de protesto, sob fundamento de que o art. 517 do CPC se aplica apenas a títulos judiciais, e (ii) a pesquisa INFOJUD sobre as declarações DOI, DIMOB e DECRED, por entender que a medida já havia sido realizada e que não haveria indícios de fraude ou ocultação patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a expedição de certidão para fins de protesto em execução de título extrajudicial; e (ii) estabelecer se a pesquisa INFOJUD pode ser realizada para obtenção das declarações DOI, DIMOB e DECRED do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 517 do CPC prevê a expedição de certidão para protesto de decisão judicial transitada em julgado, mas a jurisprudência admite sua aplicação na execução de título extrajudicial, em razão da aplicação subsidiária das normas do cumprimento de sentença ao processo de execução (CPC, art. 771, parágrafo único).
4. A pesquisa INFOJUD já havia sido realizada no processo de origem e a obtenção das declarações DOI, DIMOB e DECRED não se mostra adequada para a localização de bens penhoráveis, pois se referem às movimentações financeiras pretéritas.
5. Medidas atípicas de busca patrimonial devem ser excepcionais e subsidiárias, sendo cabíveis apenas quando esgotados os meios ordinários à disposição do credor, o que não restou demonstrado pelo agravante.
6. A suspensão do processo de execução, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não acarreta prejuízo imediato ao exequente, pois será possível, durante esse período, a indicação de bens do devedor à penhora, ou mesmo a comprovação de indícios de alteração patrimonial, a legitimar a realização de novas consultas aos sistemas postos à disposição do juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A expedição de certidão de crédito para fins de protesto é possível na execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 517 do CPC, aplicável subsidiariamente conforme o art. 771, parágrafo único, do CPC.
2. A pesquisa INFOJUD para obtenção das declarações DOI, DIMOB e DECRED não é adequada para a localização de bens penhoráveis e deve ser indeferida na ausência de esgotamento de outros meios ordinários de busca patrimonial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 517, §§ 1o e 2o; 771, parágrafo único; 798, II, "c"; 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951785, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 27/11/2024; TJDFT, Acórdão 1955565, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 10/12/2024; Acórdão 1936842, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17/10/2024.